Tribunal: TJSP
Processo: 2083401-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" – Determinada pelo MM Juiz a realização de exame criminológico, para fins de auferir benefícios - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" – Determinada pelo MM Juiz a realização de exame criminológico, para fins de auferir benefícios - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Quanto à Pandemia de COVID-19, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083401-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RICARDO
OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083401-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.403
2
Voto no 41.403
Habeas-corpus no 2083401-62.2020.8.26.0000
Comarca: Franco da Rocha
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Ricardo Oliveira da Silva
Habeas corpus
Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o
deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à
saúde do paciente em razão da pandemia “Covid-19”

Determinada pelo MM Juiz a realização de exame criminológico,
para fins de auferir benefícios - O presente writ não é meio idôneo
para análise do pedido de progressão de regime, nem tampouco
para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez
que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e
subjetivos - Quanto à Pandemia de COVID-19, não é automática a
concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do
vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de
paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o
alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio da Defensora Luana Trino de Medeiros, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Ricardo Oliveira da
Silva, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Franco da Rocha.
Relata a d. impetrante, em síntese, que, em
que pese o paciente já tenha cumprido o lapso temporal necessário para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083401-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.403
3
progressão ao regime aberto e para a concessão do livramento condicional,
ainda é mantido em estabelecimento prisional superlotado.
Afirma que o paciente possui bom
comportamento carcerário e não registra faltas disciplinares.
Assevera que, requerida a progressão do
paciente ao regime aberto, tal pedido foi indeferido, oportunidade em que se
condicionou a concessão do benefício à vinda do exame criminológico, o que
foi feito sem a adequada fundamentação. Invoca jurisprudência.
Acrescenta que, no presente caso, o exame
criminológico se mostra desnecessário, apenas tardando a concessão de um
benefício ao qual o paciente faz jus, ainda mais diante da situação gerada pela
pandemia do COVID-19.
Alega que a superlotação e a falta de
condições de higiene dos estabelecimentos prisionais propiciam a propagação
do vírus, que não pode ser contido pela restrição de visitas, já que diariamente
ingressam novos presos no sistema prisional e os funcionários também podem
estar infectados.
Ressalta que, no presente caso, é cabível a
aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF, com antecipação da saída de
pessoas que se encontram presas em regime semiaberto em unidades
superlotadas.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083401-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.403
4
ordem, a fim de que seja determinada a imediata inclusão do paciente no
regime aberto, em prisão domiciliar e, ao final, para que seja reconhecida a
desnecessidade do exame criminológico requerido, concedendo-se ao
paciente a progressão ao regime aberto
O pedido liminar foi indeferido às fls.
155/157.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 162/167).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 173/178, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai das informações
prestadas pela d. autoridade coatora, o paciente cumpre pena de 07 (sete) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão por crimes comuns (execuções nos 01 e 02),
com término de cumprimento previsto para 02/05/2022.
Informou ainda, que a despeito do
cumprimento do requisito temporal foi determinada a realização de exame
criminológico, dado o histórico do sentenciado (fls. 165/166).
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083401-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.403
5
de benefícios, ou ainda, de prisão domiciliar.
Inicialmente,
conforme
reiteradamente
decidido, o habeas corpus não é meio idôneo para análise do pedido de
progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à
execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos
requisitos objetivos e subjetivos.
“O habeas corpus não se presta ao exame
de questão relativa à progressão de regime prisional situada no domínio dos
fatos” (STJ - RSTJ 28/175 in “Código de Processo Penal Interpretado”,
JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Ed. Atlas, 11a. ed., pg. 1.693).
Dessa forma, impossível que a questão
seja debatida direta e originariamente neste Tribunal, sob pena de indevida
supressão de Instância.
De rigor que a questão contida na
impetração seja submetida, a princípio, ao competente Juízo das Execuções,
com eventual recurso para esta Corte.
De outro lado, a concessão de prisão
domiciliar não é automática, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço.
Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083401-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.403
6
o MM Juiz asseverou que ausente comprovação de pertencimento a grupo de
risco, demais disso não estão presentes os requisitos dos artigos 117 da LEP e
318 do CPP (fls. 86/89).
Acrescente-se que, não se comprovou que
o paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de
risco, consoante observado pelo d. Magistrado, além de não demonstrada a
ausência de equipe médica na Unidade Prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083401-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.403
7
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator